Tribunal: TJSP
Processo: 1001383-53.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Invalidez permanente parcial – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Perícia médica indispensável – Requerimento para realização – Direito à produção da prova – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença nula.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001383-53.2020.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
MARIA DENISE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-53.2020.8.26.0306 -
2
Apelação Cível no 1001383-53.2020.8.26.0306
Comarca: José Bonifácio
Apelante: Maria Denise da Silva
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35412)
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT Invalidez
permanente parcial Lei que exige gradação e
pagamento do capital segurado em proporção
ao grau da invalidez
Perícia médica
indispensável Requerimento para realização
Direito à produção da prova
Cerceamento
de defesa caracterizado Sentença nula.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta por MARIA
DENISE DA SILVA contra a r. sentença de fls. 231/234, integrada pelos
embargos de declaração de fls. 239/240, proferida pelo MM. Juízo da 2a
Vara da Comarca de José Bonifácio, Dr. Senivaldo dos Reis Junior, que
julgou improcedente o pedido deduzido em face de SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A., pois não demonstrado o fato gerador ao
recebimento do capital segurado previsto pelo seguro obrigatório.
A apelante diz-se inválida de forma permanente
em razão de acidente automobilístico do qual foi vítima. Nega a preclusão.
Entende necessária a produção de prova pericial médica. Indica o
requerimento. Argui o cerceamento de defesa. Recusa houvesse hipótese
para o julgamento. Transcreve julgamentos. Postula o provimento do
recurso, a fim de que haja instrução.
Contrarrazões às fls. 250/257.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-53.2020.8.26.0306 -
3
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça,
razão pela qual é dispensada de preparo.
Assim, presentes os pressupostos recursais.
A apelante afirma a invalidez decorrente de
lesões causadas por acidente automobilístico (fls. 1/6).
Em caso de invalidez permanente, a Lei no
11.945/2009, que alterou a redação da Lei no 6.194/74, prevê indenização
de valor até R$ 13.500,00. Possível, pois, a indenização por valor inferior,
de acordo com o grau de invalidez provocado pela lesão.
Por sua vez, a Súmula no 474 do Superior
Tribunal de Justiça põe fim a qualquer discussão a respeito do tema: “A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.
O Conselho Nacional de Seguros Privados é
composto pelo Superintendente da Superintendência de Seguros Privados,
motivo pelo qual a tabela da Superintendência de Seguros Privados -
SUSEP é parâmetro a ser adotado.
E, nos termos do Recurso Especial repetitivo no
1.303.038, é válida a tabela da SUSEP para aferição do grau de invalidez
nos casos de parcialidade:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
CIVIL.
SEGURO
DPVAT.
SINISTRO
ANTERIOR
A
16/12/2008.
VALIDADE
DA
TABELA
DO
CNSP/SUSEP. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da
utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a
proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na
hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em
vigor da Medida Provisória 451/08". 2. Aplicação da tese ao caso
concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
Entendimento que gerou o enunciado da Súmula
no 544 do Superior Tribunal de Justiça: “É válida a utilização de tabela do
Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-53.2020.8.26.0306 -
4
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em
vigor da Medida Provisória n. 451/2008”.
É ônus da apelante a demonstração dos fatos
afirmados como fundamentos de seu pedido (artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil).
Em sua inicial (fls. 6) e quando da especificação
de provas (fls. 230), a apelante requereu a realização de prova pericial
médica.
Contudo, existiu o julgamento conforme o estado
do processo (fls. 231/234).
Em que pese o entendimento do MM. Juízo 'a
quo', restou caracterizado o cerceamento de defesa.
Nos termos do prescrito pelo artigo 369 do Código
de Processo Civil, “as partes têm o direito de empregar todos os meios
legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados
neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou
a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
O julgador é destinatário mediato da prova, mas o
processo é destinatário imediato dela quando controvertidos os fatos.
Diante de tal contexto, é direito da apelante a
produção da prova pericial médica.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
reconhecer o cerceamento de defesa, anular a r. sentença, a fim de que a
adequada instrução, com realização de prova pericial médica.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator